Tribunal: TJPA
Processo: 0005085-18.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005085-18.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ANA COUTINHO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL
.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM DANOS MORAIS
. APELADA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO HÁ 1 ANO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO NA CAPITAL. ATRASO NO REPASSE DA AJUDA DE CUSTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA QUE DESSE CONTINUIDADE TRATAMENTO MÉDICO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O DANO SOFRIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. TESES NÃO ACOLHIDAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA ANTE O DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55.
DEVER DO ESTADO EM PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA
. DANO MORAL CONFIGURADO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Dano Moral.
O ato ilícito praticado pelo poder público decorrente de sua omissão em não fornecer à apelada e seu acompanhante as passagens fluviais (ida e volta) para que desse continuidade ao seu tratamento médico.
De acordo com os recibos de passagens fluviais, é possível verificar
pela cópia do processo do Programa de Tratamento Fora de Domicílio – TFD (Id.
14377653 - Pág. 2/4),
que no dia 10.10.2017 foi a última vez que a apelada recebeu as passagens para se deslocar até o Município de Belém para realizar seu tratamento e consulta médica
.

2.
A inadimplência no repasse dos benefícios do TFD é fato incontroverso nos autos, pois o próprio Município de Curralinho em suas razões recursais reconheceu que nos anos de 2016 e 2017, quando houve a troca de governo, vários imbróglios administrativos foram ocasionados, dentre eles, o atraso no pagamento de usuários do programa TFD.

3.
O
dano

moral
está configurado na espécie, por conta de todo o desespero e angústia que teve a apelada em se ver diante daquela situação de desamparo, após mais de 1 anos de tratamento, entre cirurgias e acompanhamento com médico, tendo que esperar que o apelante, por “dificuldades financeiras” e desorganização, concedesse das passagens e ajuda de custo para que desse continuidade ao seu tratamento médico.

4. Assim, é indiscutível que a conduta do Ente Municipal ocasionou abalo a dignidade da apelada, que precisou recorrer ao Poder Judiciário através da presente demanda
, para compelir o Município de Curralinho, por meio de decisão liminar, providenciar o retorno dos repasses da ajuda de custo e passagens, enquanto ela permaneceu desassistida e sem recursos financeiros para se deslocar até Belém
, havendo, portanto, lesão a direito transindividual passível de indenização.

5
. Apelação
conhecida
e não provida. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL (processo nº
0005085-18.2018.8.14.0083
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra
ANA COUTINHO MOREIRA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Curralinho
/PA, nos autos Ação de Cobrança c/c indenização por danos morais c/c tutela provisória de urgência ajuizada pela Apelada.

A sentença do Juízo a quo teve a seguinte conclusão:

06.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
deduzido na peça vestibular, e em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para
:

a)

condenar o Município de Curralinho ao pagamento das 18 (dezoito) diárias devidas, no valor de R$445,50 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos),
acrescido de correção monetária segundo o INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação; bem como aquelas devidas e não pagas durante o curso do presente feito;

b)

condenar o Município de Curralinho à reparação do dano moral,
cuja indenização ora fixo em
R$ 1.000,00 (hum mil reais),
já considerados juros e correção monetária no momento do arbitramento.

c)
Em caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas.

Em razão da sucumbência e por força do disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Cumpridas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se.

- Grifo nosso

Irresignado, o Município de Curralinho interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, necessidade de afastamento da condenação em danos morais, pois a apalada não trouxe aos autos elementos probatórios capaz de demonstrar o abalo que alega ter suportado, sendo impossível presumir sua ocorrência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

A apelado apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 15625968 - Pág. 1), sendo encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2ª grau, que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se absteve de se manifestar por não se amoldar a lide em qualquer das hipóteses de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Em suas razões, afirma o apelante que a apelada não faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, não se tratando de dano presumido (in re ipsa), caberia à apalada comprovar a culpa do Ente Municipal que ensejou o suposto dano por ela suportado.

De início, registra-se que o
Programa para Tratamento Fora do Domicílio –
TFD
é regulamentado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, sendo este concedido, exclusivamente, aos pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1º, § 2º, da Resolução citada).

Do mesmo modo, faz-se necessário compreender o que é e, qual a finalidade do TFD sendo válida a transcrição do trecho do Manual Estadual do Tratamento Fora do Domicílio do Estado do Pará, que assim dispõe:

“
Portarias ministeriais, inclusive a Portaria SAS/MS n.º 055/1999, que instituiu o
Tratamento Fora de Domicílio – TFD como instrumento importante de acesso ao sistema de saúde fora de seu domicílio
, quando esgotadas todas as alternativas de solução no município de sua residência ou no Estado, desde que sejam obedecidas as normas e a essência de seu objeto de direito
.

[...]

1. DA MISSÃO DO TFD 1.1 O Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
tem por missão viabilizar assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando o acesso aos serviços de saúde especializados em outros municípios e ou estados da Federação, quando esgotados todos os recursos técnicos no município ou estado de residência do paciente, segundo metas pactuadas e legislações vigentes
.
” (grifo nosso)

No caso em exame
, o
Juízo
a quo
reconheceu o dever de indenizar por Danos Morais, diante do preenchimento dos requisitos para responsabilizar objetivamente o Município de Curralinho, uma vez que a Apelada e seu acompanhante, deixaram de receber os repasses da ajuda de custo, o que impossibilitou de dar continuidade ao seu tratamento e consultas na Capital (Belém do Pará)
.

Com acerto o magistrado de 1º grau, pois a responsabilidade objetiva do Ente Municipal decorre da própria Constituição Federal que no seu artigo 37, §6º, dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Neste sentido ensina a conceituada doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Constata-se do caso em exame, que a condenação do Município deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais:
(I) a existência de uma ação comissiva ou omissiva qualificada juridicamente; (II) a ocorrência de um
dano
patrimonial ou
moral
causado à vítima; e (III) nexo de causalidade entre o
dano
e ação.

Ademais, verifica-se pela cópia do processo do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (Id.
14377653 - Pág. 2/4),
que no dia 10.10.2017 foi a última vez que a apelada recebeu as passagens para se deslocar até o Município de Belém para realizar seu tratamento e consulta médica
.

Não obstante, a referia inadimplência no repasse dos benefícios do TFD é fato incontroverso nos autos, pois o próprio Município de Curralinho em suas razões recursais reconheceu que nos anos de 2016 e 2017, quando houve a troca de governo, vários imbróglios administrativos foram ocasionados, entre eles, o atraso no pagamento de usuários do programa TFD.

Assim, diante de todo o cotejo,
sem dúvida alguma, o
dano

moral
está configurado na espécie, por conta de todo o desespero e angústia que teve a apelada se ver desampara, após mais de 1 anos de tratamento, entre cirurgias e acompanhamento com médico, tendo que esperar que o apelante, por “dificuldades financeiras” e desorganização, concedesse das passagens fluviais de volta da Cidade de Belém
.

E
quanto a possibilidade de reparação por dano moral em casos de TFD, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. TFD. FORNECIMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTA A PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DEVER DO ESTADO PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI Nº 4.357 E ADI Nº 4.425, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada. 2.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma.
3. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da Pcaderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 4. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

(TJPA, 2016.02449492-13, 161.237, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-22). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSÁVEL EM DÉBITO COM O PAGAMENTO DE 154 DIÁRIAS. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO DA PACIENTE.
DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. PORTARIA N.º 55/1999 ? MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E GRATUIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

(TJ/PA, 2016.03989003-38, 165.383, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-09-30) – grifo nosso

Na mesma linha de entendimento, os Tribunais Pátrios têm se posicionado, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RETARDO NO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DEVIDO À PACIENTE DO SISTEMA TFD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEFEITUOSO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. 1. A pertinência subjetiva da Apelante para demandar o pagamento da ajuda de custo para si própria é algo inquestionável. Porém, a mesma situação não se reproduz no tocante ao acompanhante, à medida que o referido auxílio financeiro se constitui num direito subjetivo de quem está assistindo à pessoa enferma durante o tratamento longe de casa, exigível apenas na hipótese de auferir renda per capita não superior ao salário mínimo vigente. Sendo este um direito subjetivo de titularidade de terceira pessoa, a paciente não está legalmente autorizada a pleitear no seu nome a ajuda de custo devida ao acompanhante, que não ingressou na presente relação processual. 2. Quando a pretensão indenizatória está formulada contra pessoa jurídica de direito público interno, que responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros, por ação ou omissão, decorrente da má prestação de serviço público, aplica-se a responsabilidade civil objetiva fundamentada na teoria do risco administrativo, consoante a inteligência do art. 37, § 6º, da CF/1988, c/c o art. 43, do CC/2002. 3. O tratamento prestado pelo Estado do Acre ocorreu pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que garante o fornecimento dos custos de transporte, alimentação e hospedagem ao paciente.
Entretanto, o conjunto probatório evidencia que houve significativos atrasos no pagamento da ajuda de custo devido à Apelante, situação que lhe causou presumível abalo psicológico, visto que estava distante de casa, totalmente desprovida de recursos financeiros para suportar os gastos essenciais à sua sobrevivência
. 4. Na liquidação do quantum indenizatório dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico, como meio de definir o montante das indenizações por danos morais, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Precedente: AgInt no REsp 1719756/SP. 5. Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida em parte.

(TJ-AC - AC: 07141282120168010001 Rio Branco, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 13/08/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2020) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL
. CIRURGIA DE TRAQUEOPLASTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1) Configura dano moral o desespero e a angústia que teve o pai ao ver seu filho em grave estado de saúde, tendo que esperar por quase um ano, primeiramente, pela cirurgia, que o réu, por “dificuldades técnicas” não a realizou, depois pela não concessão das passagens aéreas e ajuda de custo, para fazê-la em outro Estado, apesar do parecer favorável da Comissão avaliadora do TFD; 2) Patente a presença de todos os elementos da responsabilidade civil do Estado, quais sejam a falha na prestação de serviço de saúde, o nexo causal e o dano, incensurável a sentença que impõe ao ente público a obrigação de indenizar; 3) Fixado o valor da indenização por danos morais em acato aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, confirma-se a sentença que o fixou. Precedentes do TJAP e STJ; 4) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00007955120148030003 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 08/11/2016, Tribunal) – grifo nosso

Logo, constata-se que os danos sofridos pela Apelada, ante a ausência de fornecimento das passagens de ida e volta de Curralinho-Belém para que desse continuidade ao seu tratamento médico, fazendo-a ficar meses sem qualquer assistência, sem nenhuma condição ou recurso financeiro, estão diretamente ligados a conduta omissiva do apelante, restando caracterizado o Nexo Causal, não havendo o que se falar em ausência de prova ou mesmo em mero dissabor e aborrecimento, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença:

“
No caso, o bem jurídico protegido é o de maior importância, qual seja, o direito à vida, não sendo razoável que se exija do paciente que aguarde passiva e indeterminadamente que haja a disponibilização de seu tratamento pelo ente estatal, quando se sabe que a doença continua avançando. Resta evidenciada a omissão do Município, capaz de lesionar direito de terceiro e, portanto, ensejadora de responsabilidade civil, ante a comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas e do dever do ente público em garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF.”

Assim, neste aspecto, igualmente não assiste razão apelante, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2024